Tribunal: TJDFT
Processo: 0730642-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. REEXAME VEDADO.
1. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do agravo.
3. O julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os argumentos trazidos ao processo se já possuir elementos suficientes para formação de sua convicção.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.